Tribunal: TJDFT
Processo: 0704505-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Número do processo: 0704505-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE AGRAVADO: RAIMUNDO NONATO FERREIRA LAGO Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES Neto ======== DECISÃO ======== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, processo no 0741781-49.2024.8.07.0001, que em saneamento do feito, concedeu a inversão do ônus da prova, nos seguintes termos: (...) INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RELAÇÃO DE CONSUMO Verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o, ambos do CDC, sendo aplicável ao caso em exame a Súmula 608 do colendo STJ: “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Diante da natureza consumerista da relação jurídica, é necessário pontuar que consiste direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova em seu favor (art. 6o, inciso VIII, do CDC), o que ocorre, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação de fato ou quando houver hipossuficiência técnica do consumidor. Por conseguinte, se não restarem preenchidos os requisitos autorizadores da inversão, deve prevalecer a regra geral da distribuição do ônus da prova contida no art. 373 do CPC. Não se trata, portanto, de uma medida automática, pois deve ser analisada pelo magistrado a presença dos requisitos autorizadores da inversão. Trata-se de uma análise da necessidade-adequação da medida, conforme o caso concreto, a fim de que haja equilíbrio processual entre as partes envolvidas na lide. No que se refere à hipossuficiência, como é sabido, tal pressuposto não deve ser relacionado com a situação econômica do consumidor, mas sim com o seu nível de dificuldade em obter acesso às informações técnicas inerentes à relação de consumo. Quanto à verossimilhança, as alegações do consumidor devem parecer verdadeiras. Os fatos narrados devem estar em sintonia com documentos mínimos, indiciários do direito que alega ter. Nesse sentido, o precedente deste Tribunal: CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO - REJEITADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO APLICABILIDADE. REGRA GERAL DO ART. 373, CPC. MORA DA REQUERIDA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 26, DA LEI 9.514/97. LEGALIDADE. APELO PROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos e indenização por danos morais. 1.1. Pretensão da ré de reforma da sentença. Sustenta que não houve mora na entrega dos imóveis ou violação ao princípio da boa-fé objetiva e alega a impossibilidade de restituição da totalidade dos valores pagos. 2. Da preliminar de deserção - rejeição. 2.1. O apelante juntou o comprovante de pagamento das custas judiciais quando da interposição do apelo. 3. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. A relação de consumo, por si só, não implica na automática inversão do ônus da prova. De acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor através da inversão do ônus da prova apenas ocorre, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou comprovada a hipossuficiência, segundo as regras ordinárias de experiências. 3.3. Aplicada a regra gera do art. 373, I e II, do CPC. 4. Da mora da requerida - inexistência. 4.1. Não obstante não haver prova nos autos da data na qual o lote foi entregue, o apelado não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. art. 373, I, CPC), eis que não demonstrou a ocorrência do alegado descumprimento. Não há, na narrativa do autor, nenhuma demonstração de qual seria o item inacabado ou incompleto que o impossibilitara de usufruir do seu imóvel e quais teriam sido os supostos prejuízos suportados. 4.2. A alegação genérica de que o imóvel não foi entregue a contento não tem o condão de ensejar a resolução do contrato por mora da requerida. 5. Cumpridos todos os requisitos do art. 26, da Lei 9.514/97, não há se falar em nulidade do leilão extrajudicial realizado. 6. Apelo provido. (Acórdão 1225548, 07119460220188070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 5/2/2020.)(grifos nossos) No caso em exame, se verifica a presença da verossimilhança das alegações da parte autora na petição inicial, lastreada em laudos, relatório elaborado pelo seu médico responsável, indicando a urgência no tratamento pleiteado. Além disso, verifica-se que a requerida detém melhores condições de comprovar que foram observados os requisitos legais e regulamentares para a negativa no tratamento pretendido pela parte autora. Desse modo, é aplicável ao caso em exame o art. 6o, inc. VIII, do CDC, para tendo em vista que os requisitos previstos no dispositivo legal são alternativos, e não cumulativos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido autoral de inversão do ônus da prova.(...) Irresignada, em suas razões recursais (ID 68602485, págs. 1-12) a agravante informa que o agravado é beneficiário do plano de saúde da agravante, restrito a leito para as atividades diárias, e teve internação com recomendação médica para a continuidade do tratamento de saúde, no Hospital Santa Luzia, diante do agravamento das doenças, de acordo com o Plano de Atendimento Domiciliar – PAD. Teve sua remoção solicitada pelo próprio Hospital Santa Luzia, para Home Care com suporte de equipe multidisciplinar, conforme relatórios médicos, o que foi totalmente negada pela requerida, ora agravante, sem maiores esclarecimentos. Pretende a reforma da decisão que deferiu a inversão do ônus da prova, pontuando que não basta ser a relação de consumo para que se defira a inversão do ônus da prova, sendo necessária a demonstração dos requisitos autorizadores, que não teriam sido demonstrados pelo agravado por não possuir aplicação absoluta. Aponta ser permitido que os contratos tragam cláusulas restritivas ao consumidor, de forma expressa, não sendo a operadora de saúde obrigada a custear tratamento médico não abrangido pelo contrato, por estar fora do rol da ANS, como é o caso do Home Care, Enfermagem Particular, não coberto o seu atendimento. Cita julgados que entende amparar o seu pleito, ressaltando que, além de não restar caracterizada a hipossuficiência da parte agravada, também não existe verossimilhança nas suas alegações, não sendo o caso de se manter a inversão do ônus da prova, na forma deferida. Aduzindo flagrante ausência de preenchimento dos requisitos previstos no art. 6o, VIII, do CDC – Lei no 8078/90, por inexistirem impedimentos para que o agravado produza as provas a fim de comprovar as alegações realizadas, e estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, requer a concessão de liminar (efeito suspensivo) que pede seja mantida no julgamento do mérito do recurso. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento encontra-se prevista no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil[1] e está condicionada à presença concomitante da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano grave, de difícil/impossível reparação ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC[2]). Também é indispensável a demonstração do periculum in mora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Logo, a ausência de um desses pressupostos inviabiliza o deferimento do pedido liminar. A questão objeto do presente recurso consiste em verificar se mostra acertada ou não a decisão agravada que determinou a inversão do ônus da prova em desfavor da ora agravante. O exame perfunctório revela que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Com efeito, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC, que traduz regra de distribuição estática, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Todavia, excepcionalmente, ocorrerá modificação no regramento geral, distribuindo-se tal incumbência dinamicamente, consoante o parágrafo primeiro do mesmo dispositivo: Art. 373. (...) § 1o. Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o. A decisão prevista no § 1 deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (...) (g.n.). Assim, diante das peculiaridades da causa relacionada à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo, com espeque no caput do art. 373, poderá o Juiz redistribuir fundamentadamente o ônus probatório, objetivando alcançar quem tenha maior facilidade em obter ou produzir prova necessária ao deslinde da controvérsia. Contudo, não pode tal inversão gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, § 2o, do CPC. Na espécie, apesar do esforço argumentativo da recorrente, o ordenamento jurídico permite “ope judicis” tal procedimento; ademais, constata-se a dificuldade da parte autora em produzir provas técnicas relacionadas à necessidade do tratamento pela via do Home Care, quanto à imperiosa necessidade de continuidade da terapia hospitalar em ambiente domiciliar e dos riscos de contaminação por infecções típicas. Ora a decisão agravada, diante da situação de hipossuficiência, E facilidade de produção de prova e da alegação de falha na prestação dos serviços médicos pela ora agravante apenas atribuiu ao recorrente o ônus de elucidar a dinâmica dos fatos, apresentando os documentos e especificando os meios de prova a serem produzidos. E, nesse ponto, à evidência, o Plano de Saúde é quem possui maior facilidade em demonstrar a inexistência de falhas na prestação do serviço médico porquanto dispõe de todos os registros médicos dispensados ao paciente, de modo a melhor esclarecer, tecnicamente, os fatos. Destacam-se precedentes firmados nesta eg. Corte sobre a matéria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. ÓBITO DE PACIENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. (...). 2. O ente público distrital tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para esclarecer, de forma técnica, se o atendimento prestado no ambiente hospitalar foi adequado e observou as regras, orientações e protocolos constantes na literatura médica. 3. Os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospitais públicos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até o falecimento. Portanto, não há dificuldade excessiva para que o requerido/agravante se desincumba do encargo fixado na decisão agravada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1414574, 07005034220228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 2/5/2022 – g.n.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PERÍCIA MÉDICA. DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...). 3. No presente caso, considerando que o Distrito Federal foi o responsável pela prestação do serviço médico solicitado pela agravada e entre a comprovação de alegada negligência (fato negativo) e o atendimento correto (fato positivo), verifica-se que o agravante possui melhores condições de demonstrar a adequação do atendimento médico realizado. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1370118, 07186228520218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021 – g.n.). Ademais disso, a inversão do ônus probatório não transfere o encargo de produção de uma prova impossível, mas apenas propiciar que o feito seja adequadamente instruído com elementos capazes de esclarecer os fatos e viabilizar um juízo de conclusão mais aprofundado acerca dos detalhes do caso. Registro ainda que em momento algum na petição do agravo houve qualquer mínima demonstração de risco ao resultado útil do processo, exigência “ope legis” à luz do art. 995, do CPC, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Nada restou demonstrado, ônus do recorrente. É sabido que este Tribunal de Justiça prestigia a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem haver possibilidade de o juiz a conceder de ofício: AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, à evidência impede a concessão do efeito suspensivo, à luz do art. 995, do CPC. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem, dispensadas as informações de estilo. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Considerando a atuação do MPDFT, em razão do agravado ser idoso, com 71 anos de idade, “ad cautellam” encaminhe-se à Douta Procuradoria de Justiça para ofertar Parecer. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [2] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.